Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença coletiva com base no art. 924, inc. III, do CPC, em razão de decisão proferida em ação rescisória pendente de trânsito em julgado. Pretensão recursal de afastar a extinção e suspender o feito até a definição final da eficácia do título executivo coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a existência de ação rescisória julgada parcialmente procedente, ainda pendente de trânsito em julgado, autoriza a extinção definitiva do cumprimento individual ou se impõe a suspensão do feito por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de embargos de declaração na ação rescisória impede a estabilização definitiva dos efeitos da decisão rescindente, o que afasta a possibilidade de extinguir o cumprimento individual pela via do art. 924, inc. III, do CPC.
4. A interpretação conjunta dos arts. 969 e 313, inc. V, alínea “a”, do CPC recomenda a suspensão do processo quando a controvérsia sobre a validade do título executivo depende do desfecho de ação rescisória, inexistindo tutela provisória que impeça o cumprimento.
5. A suspensão do cumprimento individual harmoniza os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da efetividade, evitando prejuízos irreversíveis decorrentes de eventual modificação posterior do acórdão rescindente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. III; art. 969; art. 313, inc. V, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731209 03.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 12.11.2025.